Tribunal: TJDFT
Processo: 0701366-92.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Busca pessoal e em veículo. Atitude suspeita. Falta de fundamento concreto e objetivo.
1 - A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar (CP, art. 244).
2 - “A mera alegação genérica de ‘atitude suspeita’ é insuficiente para a licitude da busca pessoal” (STJ, 6a Turma. RHC 158.580-BA, relator o em. Min. Rogério Schietti Cruz, julgado em 19.4.22 - Info 735).
3 – São ilícitas as buscas pessoal e veicular feitas exclusivamente com base na intuição dos policiais, de forma subjetiva, sem que houvesse qualquer elemento concreto de que o abordado estivesse cometendo crime – o réu, que estava na companhia da esposa e do filho, ao avistá-los, demonstrou “nervosismo”. E só depois de busca pessoal e encontrar chave de veículo, é que o os policiais foram ao veículo e, na busca que fizeram nesse, encontraram arma de fogo.
4 - Sem fundada suspeita de que a pessoa estava na posse de arma proibida, droga ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, não se admite que a mera descoberta casual de situação de flagrância, posterior à revista pessoal ou veicular, justifique a medida.
5 - Nulas as buscas pessoal e em veículo e sem que haja nenhuma outra prova que demonstre o crime, é caso de absolvição.
6 - Apelação provida.